Tribunal: TJDFT
Processo: 0740442-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. SISTEMA SLIP/XER. IMPUGNAÇÃO. INIDOINEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MICROFILMES. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, com vistas à restituição de valores que se alega terem sido pagos a maior pelo Liquidante/Agravante à época do Plano Collor, em Cédulas de Crédito Rurais, por conta do reajuste pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança).
2. O Agravante se insurge contra a decisão que negou pedido para que se obrigue o Executado/Agravado a colacionar os microfilmes dos extratos originais da evolução do débito registrados à época, pois os dados extraídos do sistema Slip/Xer não seriam verídicos/idôneos.
3. Alega-se, de forma genérica, a possibilidade de inconsistências nos documentos juntados pelo Banco Agravado, sem apontar qualquer irregularidade específica capaz gerar dúvidas quanto à veracidade das informações deles constantes. Apesar de reiterar a narrativa de possível alteração do teor do extrato original, não se demonstrou de que forma ela teria ocorrido, limitando-se, portanto, a mera conjectura, sem substrato fático que a sustente.
4. A impugnação aos extratos trazidos pelo Banco Agravado deveria ser pautada em questões específicas, com substrato fático ou jurídico que indicasse a suposta falsidade nos documentos apta a impor a desconsideração das informações lançadas, de acordo com o comando do art. 425, VI, do CPC/15, que exige alegação motivada e fundamentada da adulteração.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.